Tribunal: TJSP
Processo: 1116022-96.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Invalidez Permanente e parcial decorrente de acidente – Comprovação – Indenização – Percentual fixado no laudo pericial. Danos morais – Não cabimento.
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1116022-96.2015.8.26.0100
Registro: 2020.0000271219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1116022-
96.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A, é apelado/apelante OI ODONTOLOGIA
INTEGRADA S/S - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar,
deram provimento em parte ao recurso da ré e desproveram o recurso da autora por
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1116022-96.2015.8.26.0100
2
9a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP
Apelante: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
Apelado: OI ODONTOLOGIA INTEGRADA S/S ME
Magistrado: Dr. RODRIGO GALVÃO MEDINA
VOTO No 26720
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO Invalidez Permanente e parcial decorrente de
acidente Comprovação Indenização Percentual fixado no
laudo pericial. Danos morais Não cabimento.
PRELIMINAR
REJEITADA.
RECURSO
DA
RÉ
PARCIALMENTE PROVIDO
RECURSO DA AUTORA
DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 441/447 cujo
relatório se adota, julgou parcialmente procedente a ação de cobrança
proposta por Oi Odontologia Integrada S/S Me contra Zurich Santander Brasil
Seguros e Previdência S/A, condenando a ré a pagar à parte autora, o valor de
R$ 200.000,00, atualizado desde o acidente e com juros de 1% desde a citação.
Em consequência da sucumbência recíproca, condenou as partes ao rateio das
custas e despesas processuais e a responderem pelos honorários advocatícios
de seus respectivos patronos. Após, foram rejeitados embargos declaratórios
opostos pelo autor (fls. 460).
Inconformadas, as partes recorrem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1116022-96.2015.8.26.0100
3
A ré recorre (fls. 463/471) sustentando,
preliminarmente, a ilegitimidade ativa. No mérito, sustenta erro no valor da
indenização, pois cumpre observar o percentual fixado no laudo pericial, com
obediência ao valor constante na apólice. Requer a correção monetária a contar
do ajuizamento da ação.
A
autora,
por
sua
vez,
recorre
adesivamente requerendo indenização por danos morais (fls. 486/487).
Recursos
recebidos,
processados
e
contrarrazoados (fls. 482/485 e 492/498).
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de cobrança,
fundada em apólice de seguro de vida, ajuizada por segurada contra a
seguradora, visando à reparação securitária de invalidez total e permanente do
do seu sócio Sérgio Henrique Ferreira de Oliveira, acometido de invalidez
permanente em decorrência de acidente sofrido, consistente em queda de
motocicleta.
Observa-se, inicialmente, que a questão
acerca da ilegitimidade ativa já foi decidida pelo magistrado a quo, conforme
despacho de fls. 333/334, por cujo intermédio a preliminar foi rejeitada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1116022-96.2015.8.26.0100
4
Assim, embora a legitimidade de partes
seja matéria de ordem pública, a discussão está preclusa, uma vez que não
houve recurso da decisão.
Nesse sentido:
“Em se tratando de pretensão de natureza patrimonial,
afastada a prescrição no despacho saneador e não havendo a
interposição do recurso de agravo de instrumento, não pode o Tribunal,
em sede de apelação, sob pena de vulneração do instituto da
preclusão, proferir nova decisão sobre a matéria.”1
Portanto, não cabe apreciar matéria já
decidida em 1a instância, atingida pelos efeitos do trânsito em julgado.
Outrossim, verifica-se dos autos que o
sócio Sérgio Henrique Ferreira de Oliveira é beneficiário do seguro de vida em
grupo, havendo cobertura, dentre outras situações, para invalidez permanente
total ou parcial por acidente, nos termos da proposta de fls. 24/27.
No mais, submetido o segurado à
examinação médica, a perícia técnica concluiu que: “existe nexo entre a lesão
encontrada e a história relatada de um acidente de motocicleta ocorrido em
23/01/2015. Sequelas encontradas: limitação dos movimentos do membro
superior direito que causa um déficit funcional, parcial, incompleto e permanenete
1 STJ - 4a Turma - REsp 706.754 - Min. João Otávio - J. 15/4/08.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1116022-96.2015.8.26.0100
5
de 75%..A sequela compromete o patrimônio físico do periciando em 75%
(incapacidade observada) x 70% (incapacidade para acometimento de um
membro superior) = 52,5%” (fls. 314).
O valor da indenização, contudo, não
pode ser aquele fixado pelo MM. Juiz de Direito (100% do capital segurado), pois
deve guardar proporcionalidade com o grau de perda patrimonial, conforme
parâmetros estabelecidos pela tabela da SUSEP, que integra o seguro. Logo,
apurado pela perícia que Sérgio Henrique sofreu dano patrimonial de 52,5%,
correspondente à limitação funcional da mão, tomando-se como parâmetro da
tabela da SUSEP, a indenização deve corresponder à mesma proporção do
capital segurado.
Além do mais, verifica-se dos autos que a
apólice acostada a fls. 24 traz como “Capital Segurado Total”, para invalidez
permanente total ou parcial por acidente de sócio e/ou diretor, o valor de
R$ 200.000,00, e o número de sócios/diretor: 2, o que perfaz o capital básico
individual de R$ 100.000,00.
Portanto, faz jus o autor ao recebimento
de 52,5% da indenização prevista na apólice, para invalidez permanente parcial
por acidente (R$ 100.000,00), o que equivale a R$ 52.500,00.
A correção monetária incide desde a data
do requerimento administativo de fls. 47/48 (15/04/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1116022-96.2015.8.26.0100
6
Por fim, não faz jus a parte autora a
indenização por danos morais, uma vez que, apesar do dissabor e desconforto
por ele experimentados, ante a negativa da seguradora de lhe pagar indenização,
não houve violação de sua honra e dignidade, cuja proteção é assegurada pela
Constituição Federal.
Digno de evocação, a propósito, o
seguinte pronunciamento deste Tribunal:
“SEGURO DE VIDA E/OU ACIDENTES PESSOAIS - INDENIZAÇÃO -
DANO MORAL - RECUSA AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA -
SIMPLES ABORRECIMENTO INADMISSIBILIDADE. Só caracteriza
o dano moral passível de ressarcimento, a prática de ato que acarrete
sofrimento intenso e profundo; simples aborrecimento decorrente de
fatos, normais da vida diária, como a recusa de pagamento de seguro,
não comportam reparação.”2
Mantém-se a r. sentença quanto aos
demais aspectos.
Postas estas premissas, rejeitada a
preliminar, dá-se parcial provimento ao recurso da ré e nega-se provimento ao
da parte autora.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
2 TJSP - 26a Câmara de Direito Privado Apelação no 737.963-00/1 - Rel. Des. Norival Oliva - J. 22/8/2005.